Tribunal: TJDFT
Processo: 0717489-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717489-76.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA DAS DORES VILAR ALMEIDA RECORRIDO: ROBSON APARECIDO MARINHO DELMONDES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÕES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. DECISÃO REFORMADA. 1. Segundo a Lei n. 8.906/1994, os honorários advocatícios podem ser fixados em contrato arbitrados judicialmente ou em face da sucumbência. Em qualquer dessas modalidades, constituem remuneração pelo trabalho do advogado e, por conseguinte, têm natureza alimentar. 2. O caráter absoluto da impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionado unicamente pelo § 2o do Art. 833 do CPC, que dispõe sobre o pagamento de prestações alimentícias. Revelando-se hipótese de concorrência entre verbas de natureza alimentar, é admissível a penhora de verba alimentar para pagamento de verba alimentar. 3. Deixo de aplicar o disposto no Art. 85, § 11 do Código de Processo Civil, uma vez que na origem não foram fixados honorários advocatícios. 4. Agravo provido. Decisão reformada. A recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV e §2o, do Código de Processo Civil, asseverando que a verba penhorada não ultrapassa 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, o que impede aplicar as exceções do artigo 833 do CPC. Discorre, ainda, sobre a distinção entre a natureza alimentar dos honorários advocatícios e a obrigação de pagar prestação alimentícia insculpida no §2o do artigo 833 do CPC. Ressalta que somente a prestação alimentícia estaria apta a excepcionar as verbas remuneratórias do inciso IV, da referida norma, quanto à impenhorabilidade. Assim, requer seja determinado o desbloqueio dos valores realizados em sua conta corrente, posto que não estão presentes os requisitos legais para tanto. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 833, inciso IV e §2o, do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu que (13828134): (....) No caso em tela, as provas trazidas aos autos autorizam a constrição da verba em questão, isto porque é possível verificar, in casu, a excepcionalidade prevista no Art. 833, § 2o, do CPC. Em que pese a natureza alimentar dos proventos de salário ou ganho de trabalhadora autônoma, também possui tal caráter a verba honorária pretendida pelo Agravante, nos exatos termos do Art. 85, § 14, do aludido diploma legal. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.PENHORA. REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGRA DO ART. 833, IV, DO CPC/2015. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que o salário ou remuneração do devedor são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC/2015 e, em casos excepcionais, podem sofrer constrição para pagamento de prestação alimentícia ou quando os valores excederem 50 (cinquenta) salários mínimos mensais (art. 833, IV, § 2o, NCPC). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no AREsp 1370872/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 21/5/2019). AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA N.283/STF. ART. 833, § 2o, DO CPC. PENHORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.VERBA ALIMENTAR. (...) 2. O STJ consolidou entendimento no sentido de que os honorários advocatícios são considerados verba alimentar, inclusive para fins do disposto no art. 833, § 2o, do CPC/2015, sendo possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento. 3. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no REsp 1820961/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 24/4/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1568031/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/5/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028